Tribunal: TJMT
Processo: 0009643-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009643-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA - CPF: 207.091.451-87 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 137.931.281-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO – ART. 485, V DO CPC – COISA JULGADA – POLO PASSIVO ACRESCIDO DE MAIS UMA PARTE – OBJETO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS AO FEITO ANTERIOR – EDIÇÃO POSTERIOR DE SÚMULA NÃO ALTERA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A adição de mais uma pessoa jurídica no polo passivo da lide não descaracteriza a coisa julgada quando o objeto e a causa de pedir são exatamente os mesmos.

Edição posterior de Súmula não invalida decisão com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009643-17.2016.8.11.0041

APELANTE: MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA

APELADO:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA E

ITAUCARD FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN. E

INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais extinta em razão da coisa julgada, com condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, porém, suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante argumenta que nestes autos a Ação foi endereçada a mais de uma parte solidariamente responsável e com fundamento em fato jurisprudencial novo (Súmula 532 do STJ), não alegado anteriormente.

Busca o provimento do Recurso para que seja cassada a sentença e condenadas as apeladas em dano moral.

Em contrarrazões,
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
pugna pelo não provimento do Recurso. Se reformado o
decisum
, pede sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva, uma vez que não emite cartões e nem os administra (ids 27275995 – pág. 01/08 e 27275995 – pág. 01/06 e 27275997).

Contrarrazões da
ITAUCARD

FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN. E INVESTIMENTO
no id 27275998 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009643-17.2016.8.11.0041

APELANTE: MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA

APELADO:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA E

ITAUCARD FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN. E

INVESTIMENTO

VOTO

A autora ingressou em juízo sob o argumento de que lhe foi enviado um cartão bancário de bandeira “VISA” n. XXXX.0602.6050.0088, sem que o tivesse solicitado, sendo que já possuía outro e nunca autorizou a sua remessa nem o utilizou.

Em contestação, a instituição financeira aduziu que a questão já havia sido discutida em Ação anteriormente proposta pela ora apelante, a qual tramitou sob o n. 0050692-37.2011.811.0001 no 3o Juizado Especial de Cuiabá.

Diante disso, foi proferida a sentença ora impugnada.

Verifica-se que essa demanda em referência tinha o mesmo pedido e causa de pedir, figurando no polo passivo somente a ITAUCARD FINANCEIRA, e foi julgada improcedente. Quando interposto Recurso Inominado, foi negado provimento em 22/03/2012, ocorrendo o trânsito em julgado em 10/04/2012.

Não procede a arguição da apelante de que não houve coisa julgada porque a presente Ação foi endereçada a mais de uma parte solidariamente responsável e com fundamento em fato jurisprudencial novo – Súmula 532 do STJ.

A finalidade da coisa julgada é impedir o Poder Judiciário, as partes e, eventualmente terceiros
de rediscutir o objeto do litígio.
A proibição das partes está expressa no artigo 337, §1o e 4o do CPC; A do Poder Judiciário consta no artigo 502 também do CPC, uma vez que a decisão judicial, sob a autoridade da coisa julgada, se torna imutável e indiscutível, não podendo ser revista em processo futuro, salvo se tratar de relação continuada. O
caput
do artigo 505 deixa clara essa ideia ao prescrever que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.”

Portanto, é uma situação jurídica caracterizada pela vedação de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes
(e excepcionalmente por terceiros)
, em processos futuros.

Desse modo, não obstante a apelante ter adicionado mais uma pessoa no polo passivo da lide, o objeto e a causa de pedir são os mesmos, o que leva à conclusão de que assim agiu para poder ajuizar novo feito. Além disso,
apesar da sentença ora impugnada ser posterior à publicação da Súmula acima citada, amparou-se na existência da coisa julgada, pois o primeiro
decisum
tornou-se definitivo bem antes de ela ser editada, o que não o invalida.

Esse é o posicionamento do STF. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. A posterior edição de súmula vinculante não invalida decisão judicial com trânsito em julgado. 2. A coisa julgada não pode ser violada por lei ou por súmula vinculante. 3. Agravo regimental desprovido.
(AG. REG. NA RECLAMAÇÃO 22.063 RONDÔNIA, RELATOR MIN. ROBERTO BARROSO, j. em 02/02/2016)

E mais, mesmo havendo entendimento jurisprudencial divergente daquele firmado na primeira decisão, também não seria admitido o ajuizamento de nova Ação.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232, DE 22/12/05.ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INAPLICABILIDADE. ADOÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO ÀQUELE FIRMADO NO TÍTULO EXECUTIVO. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual “estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças transitadas em julgado anteriormente a sua vigência, ainda que eivadas de inconstitucionalidades” (EREsp 806.407/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 14/04/08). 4. No caso concreto, verifica-se que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 30/6/99, sendo certo que os embargos à execução da FUNASA foram opostos em 24/7/02, ou seja, antes da vigência da Lei 11.232, de 22/12/05, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do CPC. 5.
A coisa julgada deve ser respeitada, ainda que posteriormente a jurisprudência confira outro sentido do que originariamente aplicado na decisão transitada.”
(AgRg no REsp 1.153.690/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 11/4/11). (...)
AgRg no RECURSO ESPECIAL N. 1.255.202-AL (2011/0115216-5) RELATOR MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 16/08/2012)

TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, e havendo o trânsito em julgado em ação anterior, é de ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, face ao reconhecimento de existência de coisa julgada. (TRF-4-AC 50045419220184047119/RS 5004541-92.2018.4.04.7119, Relator MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data do julgamento 02/10/2019, SEGUNDA TURMA)

Isso posto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária recursal porque já fixada no máximo autorizado pelo art. 85, §2o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020